Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EDITAL DE CITAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REGRA. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. JORNAL. EXCEÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo sem exame do mérito em decorrência de inércia do demandante em publicar o edital de citação em jornal de grande circulação.

2. A citação por edital se aperfeiçoa com a publicação na rede mundial de computadores ou em jornal (art. 257 do CPC). A publicação do edital em jornal local de grande circulação, no entanto, constitui a exceção à regra e deve ocorrer subsidiariamente diante das peculiaridades da sede do Juízo onde tramita o processo, notadamente nos locais cujo acesso à rede mundial de computadores seja precário.

3. No presente caso o Juízo singular determinou que a publicação do edital de citação fosse também realizada em jornal de grande circulação, tendo em vista a dificuldade de localização dos réus na Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. A referida decisão evidencia, no entanto, excesso de formalismo. Isso porque, na citação ficta, há a presunção de que o réu tenha tomado conhecimento da demanda a partir da publicação do edital de citação, independentemente do meio de divulgação (jornal ou sítio eletrônico).

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.